Tribunal: TJDFT
Processo: 0724148-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724148-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA BALBINA DE JESUS AGRAVADO: CIRLENE DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daiana Balbina de Jesus em face da r. decisão (ID 60231182, fls. 133/134) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Cirlene de Souza Ferreira, indeferiu pedido de nomeação de administrador-depositário judicial para administração de penhora sobre lucro, dividendo ou congênere cabível à Executada/Agravada e a ser pago pelas empresas das quais é sócia. Nas razões recursais (ID 60231175), informa que o Juízo de origem deferiu a penhora sobre o faturamento das empresas Ultra Sabor Alimentos Ltda e Ultra Sabor Franqueadora Ltda e que, intimada a Agravada, esta deixou de impugná-la, bem como de cumprir a ordem referente ao depósito periódico do lucro das empresas penhoradas. Por essa razão, a Agravante narra que peticionou requerendo a nomeação de administrador judicial, visando a tornar efetiva a penhora mensal e, por conseguinte, a prestação de contas; porém, teve o pedido indeferido. Defende que o art. 866, § 2o, do CPC/15 determina que, para viabilizar a penhora, deve o juiz nomear administrador-depositário, considerado auxiliar da Justiça, sem vínculo com as partes. Alega que é costume nomear, inicialmente, o próprio representante legal da parte executada como administrador-depositário e, caso não seja cumprida a ordem, nomeia-se um administrador judicial. Repisa que a nomeação de administrador, em caso de penhora sobre o faturamento, deverá ser indicada pelo Juiz de origem, bem como deve recair em pessoa de confiança do Juízo e estranha à empresa Executada, como forma de manter a isenção do trabalho. Requer a tutela de urgência para determinar a imediata nomeação de administrador-depositário judicial, dando cumprimento à ordem de penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal das empresas da Executada. No mérito, pede a confirmação da decisão antecipatória, com a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em face do deferimento da Justiça Gratuita na origem (ID 60231181, fls. 98/103). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, registre-se que a Decisão do Juízo a quo, de ID 171883373, deferiu penhora sobre lucro, dividendo ou congênere cabível à Executada/Agravada como sócia das empresas e, não, sobre o faturamento dessas (ID 60231182, fl. 11). Conquanto presente a plausibilidade do direito, consubstanciada na possibilidade de nomeação de administrador judicial isento, mormente pela inércia da Executada em cumprir a decisão que deferiu a penhora, não foi demonstrado o periculum in mora. Alegações como a demora de julgamento do agravo de instrumento, com probabilidade de as empresas penhoradas encerrarem as atividades, são meras conjecturas da Agravante. Não há, com efeito, fato concreto nos autos que leve a essa conclusão. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator